Tribunal: CARF
Processo: 11080.004339/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004339/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.309 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
AGAU INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
OBRIGAÇÃO ELETROBRÁS. INCOMPETÊNCIA. RECEITA FEDERAL
DO BRASIL. RESTITUIÇÃO COMPENSAÇÃO.
Com a aprovação da súmula CARF no 24, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais pacificou o entendimento pela incompetência da Receita
Federal do Brasil para promover a restituição e/ou compensação das
obrigações da Eletrobrás.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 1302-006.306, de 16 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
15249.000977/2007-76, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente (s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de pedido de restituição formulado pelo contribuinte acima identificado,
ora Recorrente, através do qual pretendia ver restituídos direitos creditórios relativos às
obrigações da Eletrobrás.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004339/2007-33
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.309 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004339/2007-33

Em despacho decisório exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil , o
pedido de restituição foi indeferido, “uma vez que a legislação tributária não contempla a
hipótese de restituição e/ou utilização em compensação de créditos que não sejam decorrentes de
tributos/ contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal”.
O contribuinte se insurgiu contra o indeferimento do seu pleito com a
apresentação de Manifestação de Inconformidade. Em longo arrazoado, defendeu seu direito
creditório e, em especial, a competência da Receita Federal do Brasil para promover a restituição
dos creditórios das obrigações da Eletrobrás.
Contudo, a DRJ, ao analisa o apelo do Recorrente, julgou como improcedente a
manifestação de inconformidade. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRAS. RESTITUIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA RFB.
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil restituir valores relativos a
obrigações da Eletrobrás.
Solicitação Indeferida
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou extenso Recurso Voluntário, no
qual, em síntese, repisa os argumentos apresentados em sede Manifestação de Inconformidade.
Este é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão
recorrido em 13/06/2008, (AR de fls. 182), apresentando o Recurso
Voluntário no dia 09/07/2008 (comprovante fls. 184), ou seja, dentro do
prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente
e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
DA INCOMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA
PROMOVER
A
RESTITUIÇÃO
DAS
OBRIGAÇÕES
DA
ELETROBRÁS.
Em que pese, em seu apelo, o contribuinte argumentar pela
responsabilidade da União Federal e, por consequência, da Receita
Federal do Brasil, no que tange à restituição dos direitos creditórios
relativos às obrigações da Eletrobrás, a discussão posta no presente
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.309 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004339/2007-33

processo administrativo, desde o não de 2006, ou seja, antes da
apresentação do Recurso Voluntário, não comporta maiores divagações.
É que, com a aprovação da súmula CARF no 24, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais pacificou o entendimento pela
incompetência da Receita Federal do Brasil para promover a restituição
e/ou compensação das obrigações da Eletrobrás, in verbis:
Súmula CARF no 24 - Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil
promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com
débitos tributários.
Assim, não tendo outras matérias a serem apreciadas no apelo do
contribuinte e sendo a obrigatória a aplicação do entendimento sumulado,
sem maiores delongas, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 244
DF CARF MF
Original